Tribunal: TJBA
Processo: 0503700-64.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503700-64.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIKSSON CRUZ COSTA e outros

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
S
MAJORADO
S
CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu os acusados da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e reconhecer a autoria dos delitos de roubo consumado e tentado imputados aos recorridos.

3. Opinativo Ministerial pelo provimento do apelo do Órgão Acusador.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva restou comprovada, contudo a autoria não foi demonstrada de forma segura e individualizada, diante da inconsistência, contradições e fragilidade dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

5. Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial mostraram-se frágeis e não foram ratificados de maneira firme em juízo, sob o crivo do contraditório, em desacordo com as exigências do art. 226 do CPP.

6. A prova judicializada revelou dúvidas relevantes quanto à identificação dos autores, especialmente em razão do contexto de grande aglomeração de pessoas, versões divergentes e ausência de confirmação segura dos relatos iniciais.

7. Diante da ausência de prova robusta e segura de autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento
: “1. A condenação criminal exige prova firme e segura de autoria, não sendo suficiente o reconhecimento frágil e contraditório realizado apenas na fase inquisitorial. 2. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 29, 70 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.086.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 834.732/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503700-64.2018.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelados Eriksson Cruz Costa e Kauê de Jesus Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com manutenção da absolvição decretada pelo Juízo primevo, nos termos do voto.